Tribunal: STF
Processo: HC 261212
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Livramento condicional. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rafael Azeredo de Jesus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.810.551/ES (evento 7).



    No curso da execução da pena do paciente, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu provimento ao recurso ministerial de agravo em execução “a fim de que seja reconhecida a impossibilidade de concessão do livramento condicional ao reeducando, uma vez que o mesmo não preenche o requisito subjetivo de não ser reincidente específico, devendo ainda, a fração de 3/5 ser observada, quanto ao total das apenas impostas, para a progressão de regime prisional. (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de retificação da fração da pena para fins de concessão de livramento condicional em relação aos crimes comuns. Alega que “aplicar a fração de 1/1 do reincidente específico em crime hediondo para todas as penas imputadas ao executado, desconsiderando a natureza dos delitos, viola o art. 83 do Código Penal e, via reflexa, o princípio da legalidade”. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para “garantir ao paciente o direito ao livramento condicional em relação aos crimes comuns, nos termos do art. 83, inc. V do Código Penal”.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 83 E 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que, com fundamento na Súmula 182/STJ, não conheceu do agravo em recurso especial, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes impugnaram de forma específica os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, notadamente quanto à incidência da Súmula 83/STJ, e se demonstraram divergência jurisprudencial ou distinção relevante que afastasse tal óbice. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O agravo em recurso especial deixou de atacar de forma específica e concreta os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, sobretudo quanto à incidência da Súmula 83/STJ, o que atrai a aplicação da Súmula 182/STJ e impede seu conhecimento. 



    4. A jurisprudência do egrégio STJ exige, para afastar o óbice da Súmula 83/STJ, a demonstração de precedentes contemporâneos ou supervenientes divergentes ou a existência de distinção relevante (distinguishing), o que não foi feito pelos agravantes. 



    5. O simples apontamento de eventual violação de dispositivos legais, desacompanhado da demonstração de divergência jurisprudencial efetiva e atual, não é suficiente para afastar a incidência dos óbices sumulares. 



    IV. DISPOSITIVO E TESES 



    Tese de julgamento: 



    1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial atrai a incidência da Súmula 182/STJ. 



    2. Para afastar o óbice da Súmula 83/STJ, é necessário demonstrar precedentes contemporâneos ou supervenientes divergentes ou a existência de distinção relevante com o caso julgado. 



    3. O Código de Processo Civil/2015, em seu art. 932, III, e o Regimento Interno do STJ, em seu art. 253, I, au torizam o relator a não conhecer de recurso que deixe de impugnar os fundamentos da decisão recorrida. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIIDO.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De outro lado, a Corte Superior, ao julgar o agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, enfatizou que (evento 7, fls. 5-8):



    “Em que pesem os argumentos da parte agravante, a decisão impugnada deve ser mantida. 



    Com efeito, conforme constou na decisão agravada, a inadmissão do recurso especial pelo Tribunal de origem teve por fundamento a incidência da Súmula n. 83 do STJ. A análise das razões do agravo em recurso especial, no entanto, confirma que não houve enfrentamento suficiente das questões relativas ao referido óbice.



    Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, ‘a superação da Súmula n. 83, STJ, exige a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes capazes de alterar [...] o julgado, ou a demonstração de distinguishing, o que não ocorreu no caso dos autos’ (AgRg no AREsp n. 2.543.587/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024). 



    Não demonstrada tal circunstância nas razões do agravo em recurso especial ou sendo apenas afirmado que no recurso especial houve a citação de precedentes, constata-se acerto da decisão de inadmissão proferida na origem. Nesse sentido:



    (...).



    Ressalte-se que, para atendimento do princípio da dialeticidade recursal, estabelece a lei processual que não se conhecerá do agravo que "não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (CPC, art. 932, III)", devendo a impugnação ‘ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia’ (AgInt no AREsp n. 2.212.676/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023).



    (...).



    Desse modo embora fosse ônus dos agravantes impugnar, de forma específica e fundamentada, todos os fundamentos que embasaram a decisão ora combatida, demonstrando o desacerto do julgado, tal providência, não foi observada quando da interposição do agravo em recurso especial, conforme consignado no decisum ora impugnado. 



    Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, é lícito ao relator não conhecer de recurso que deixe de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Igualmente, dispõe o art. 253, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, com a redação conferida pela Emenda Regimental nº 22/2016, que será inadmitido o agravo que não infirmar, de modo eficaz, os motivos determinantes do juízo de inadmissibilidade do recurso especial.



    (...).



    Portanto, a parte agravante deixou de trazer inovação de fundamento apta a desconstituir a decisão agravada. 



    Registro que não se constata, no exame dos autos, a ocorrência de flagrante ilegalidade capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício, nada havendo que se possa prover.” 



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Em acréscimo, registro que as teses defensivas não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente